Tribunal: TCU
Processo: 016.614/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7442/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.614/2023-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Maria Lopes Ribeiro Studart Gomes (XXX.143.011-XX); Hedna David (XXX.981.631-XX); Heloisa Helena David Cavalcante (XXX.981.471-XX); Lucia David Bernardi (XXX.981.551-XX); Neide dos Santos Agnello (XXX.857.391-XX); Rosania David Meireles (XXX.578.611-XX); Vera Lucia Frota Cavalcante (XXX.757.411-XX); Vitalina Martins de Araujo (XXX.337.746-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.